Tribunal: TJSP
Processo: 1078261-16.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – decisão de indeferimento do parcelamento ou de diferimento do recolhimento das custas que não demanda maior fundamentação – inocorrência de violação do artigo 93, IX da CF – objeção preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM 1o GRAU –

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – decisão de indeferimento do parcelamento ou de diferimento do recolhimento das custas que não demanda maior fundamentação – inocorrência de violação do artigo 93, IX da CF – objeção preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM 1o GRAU – CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO DOS EMBARGANTES – apelantes que se descuraram em exibir documentos e prestar esclarecimentos para comprovação da hipossuficiência financeira alegada – benefício corretamente denegado – hipótese que também não era o caso de deferir o parcelamento das custas ou o recolhimento ao final – observação no sentido de que os apelantes estão dispensados do recolhimento de qualquer valor a título de custas, honorários ou multa – determinação de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC – isenção que não abrange o preparo, a ser recolhido oportunamente, sob pena de inscrição, o que será providenciado pela serventia do juízo de origem – preparo que é devido porque outras matérias foram abordadas em sede recursal – litigância de má-fé inexistente – recurso desprovido, com observação e determinação.